Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-47.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE SERVIDÃO. EMENDA À INICIAL RECEBIDA. QUESTÃO DEBATIDA NO PROCESSO NÃO SOLUCIONADA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A apreciação incompleta das questões debatidas e não solucionadas pelo magistrado, notadamente o pedido formulado em emenda à inicial devidamente recebida, acarreta a nulidade da sentença em decorrência do efeito devolutivo assegurado pelo artigo 515, § 1o, do Código de Processo Civil, ensejando a nulidade da sentença por julgamento citra.
2. O feito não se encontra maduro para julgamento quando pressupõe análise de questão debatida e não solucionada que pode ensejar dilação probatória.
3. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Sentença desconstituída.